Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-50.2017.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÃÃO EM FACE DOS RECORRENTES RAFAEL DOS SANTOS DA COSTA E ANTÃNIO MARCOS SANTOS DA SILVA. NEGATIVA DE AUTORIA. SENTENÃA CONDENATÃRIA REFORMADA DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO EM FACE DO RECORRENTE JEAN DOS SANTOS GOMES. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÃÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. 1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. Entretanto, as provas carreadas para os autos nÃ£o permitem a condenaÃ§Ã£o dos recorrentes Rafael e AntÃ ́nio pela prÃ¡tica delitiva de trÃ¡fico de drogas, uma vez que a acusaÃ§Ã£o nÃ£o se desincumbiu de provar suas alegaÃ§Ãμes, devendo os apelantes ser absolvidos pela referida acusaÃ§Ã£o.3. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal do acusado Jean dos Santos Gomes, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.4. Face a pena aplicada em desfavor do recorrente Jean dos Santos Gomes, qual seja: 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusÃ£o e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, resta inviÃ¡vel sua aplicaÃ§Ã£o, nos termos do art. 44 do CÃ3digo Penal, primeira parte.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001041-50.2017.8.14.0063
COMARCA DE ORIGEM: VIGIA/PA (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES:
RAFAEL DOS SANTOS DA COSTA, JEAN DOS SANTOS GOMES E ANTÔNIO MARCOS SANTOS DA SILVA
(Francisco Canindé Miranda de Vasconcelos - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO EM FACE DOS RECORRENTES RAFAEL DOS SANTOS DA COSTA E ANTÔNIO MARCOS SANTOS DA SILVA. NEGATIVA DE AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO EM FACE DO RECORRENTE JEAN DOS SANTOS GOMES. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Entretanto, as provas carreadas para os autos não permitem a condenação dos recorrentes Rafael e Antônio pela prática delitiva de tráfico de drogas, uma vez que a acusação não se desincumbiu de provar suas alegações, devendo os apelantes ser absolvidos pela referida acusação.
3. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal do acusado Jean dos Santos Gomes, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
4. Face a pena aplicada em desfavor do recorrente Jean dos Santos Gomes, qual seja: 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, resta inviável sua aplicação, nos termos do art. 44 do Código Penal, primeira parte.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ABSOLVER OS APELANTES RAFAEL DOS SANTOS DA COSTA E ANTÔNIO MARCOS SANTOS DA SILVA, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU JEAN DOS SANTOS GOMES
,, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de março de 2022

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
RAFAEL DOS SANTOS DA COSTA, JEAN DOS SANTOS GOMES E ANTÔNIO MARCOS SANTOS DA SILVA
, através de seu advogado Francisco Canindé Miranda de Vasconcelos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia, que lhes impôs a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses e 05 (cinco) anos de reclusão, respectivamente, para cumprimento em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória:
(...)
que, no dia 12 de fevereiro de 2017, por volta das 11h00min, em uma residência localizada no bairro da Pedreirinha, neste município, os denunciados, de forma associada, semearam, cultivaram e fizeram a colheita de plantas de entorpecentes maconha. Ademais, os denunciados, guardavam e mantinham em depósito um pote contendo sementes da erva aludida e um saco com maconha desidratada.
Conforme os fatos, uma equipe de policiais recebeu delação anônima de que havia uma plantação de maconha em uma casa localizada no bairro da Pedreirinha, neste município.
Com base nessas informações, os policiais empreenderam diligências e dirigiram-se ao local informado na delação supracitada, onde encontraram os denunciados e constataram o plantio de quatro pés grande e nove pequenos de maconha. Ademais, no interior da residência foram encontrados um pote contendo sementes da erva e um saco de maconha desidratado.
A residência onde havia o plantio de maconha é de propriedade do denunciado Jean dos Santos Gomes, o qual confessou aos policiais ter plantado o referido entorpecente, na ocasião de sua prisão. Outrossim, na ocasião em que os agentes de segurança adentraram na casa, verificaram que os denunciados Rafael dos Santos Costa e Antônio Marcos Santos da Silva estavam no quintal próximo à plantação, com sinais de estarem cuidando do plantio. (...)

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelas práticas delitivas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c o art. 29 do Código Penal e com as disposições contidas na Lei nº 8.072/1990.

Após regular instrução, adveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados Rafael dos Santos da Costa, Jean dos Santos Gomes e Antônio Marcos Santos da Silva, nas penas ao norte mencionadas, mas absolvendo os denunciados da prática delitiva de associação para o tráfico de entorpecentes.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa dos réus interpôs recurso de apelação acompanhado de suas razões onde pleiteia pela absolvição dos acusados Rafael dos Santos da Costa e Antônio Marcos Santos da Silva, ante a insuficiência de provas para uma condenação.

Alternativamente, a defesa do acusado Jean dos Santos Gomes requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, uma vez que é usuário de entorpecente, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

N¿outro giro, a defesa requer, no caso de não provimento das teses sustentadas, que seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos em favor dos recorrentes

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 77/80).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
, sem redação final

À revisão.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES RAFAEL DOS SANTOS DA COSTA E ANTÔNIO MARCOS SANTOS DA SILVA ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA

Rafael dos Santos da Costa e Antônio Marcos Santos da Silva interpuseram Apelação Criminal contra sentença condenatória de fls. 51/56, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vigia, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito previsto no art. 33,
Caput
, da Lei nº 11.343/2006, para cada um dos recorrentes.

Pois bem, o fato que importa ao julgamento é a imputação aos apelantes de que no dia 12 de fevereiro de 2017, por volta de 11h00min, na residência de Jean dos Santos Gomes -, réu confesso da prática delitiva -, quando lá se encontravam aguardando, segundo eles, um caminhão que faria a mudança de Jean para outro imóvel, ocasião em que policiais militares, averiguando uma denúncia anônima de que na residência imóvel estaria havendo tráfico de entorpecente, encontraram no quintal da casa de Jean alguns pés de maconha, conforme descrições científicas do laudo de perícia criminal definitivo n° 2017.02.000218-QUI, acostado às fls. 51/53 do Inquérito Policial.

Na instrução criminal, a testemunha Emerson Pinheiro de Nazaré gravada em mídia digital (fl. 93), afirmou:
Que receberam denúncia anônima de que na residência indicada, estaria havendo tráfico de entorpecente, e que somente o acusado Jean assumiu ser o proprietário da droga, e que Rafael e Antônio relataram que estavam no imóvel a pedido de Jean aguardando um caminhão para fazer a mudança deste.

Por sua vez, a testemunha Sandro Wyverson da Silva Chagas em juízo, relatou:
Que receberam uma denúncia anônima de tráfico de entorpecente, tendo a guarnição policial se dirigido ao endereço indicado, onde encontraram os pés de maconha, e que nenhum dos acusados assumiu a propriedade da droga, tendo Rafael e Antônio alegado que estavam no imóvel a pedido de Jean para fazer sua mudança, bem como jamais ouviu falar que os recorrentes se dedicavam ao tráfico de drogas.

Os apelantes Rafael dos Santos da Costa e Antônio Marcos Santos da Silva, afirmaram na instrução criminal que realmente se encontravam na residência do apelante Jean dos Santos Gomes no dia e hora em que foram presos. Entretanto, relataram que foram ao imóvel a pedido de Jean, o qual estava precisando de ajuda para fazer sua mudança para outra residência, e que estavam aguardando a chegado do caminhão para realizá-la, quando chegaram os policiais que os detiveram.

O recorrente Jean dos Santos Gomes, afirmou na instrução criminal que o entorpecente era de sua propriedade, bem como era para seu consumo próprio e, que Rafael e Antônio foram chamados à sua residência para ajudá-lo em sua mudança, pois não tinha condições de fazer a mudança sozinho, que não tinham qualquer envolvimento com o entorpecente encontrado na residência onde fora encontrada.

Tal afirmação - de que estavam na residência de Jean para ajudá-lo na mudança -, fora confirmada pela testemunha Joana Cardoso Soares, que em juízo relatou que Rafael e Antônio são pessoas trabalhadoras e que jamais se envolveram em qualquer tipo de delito, que inclusive, fora confirmado pelas próprias testemunhas de acusação.

Quanto a materialidade do delito, esta está devidamente comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo acostado às fls. 51/53 do Inquérito Policial apenso, resultado positivo para o entorpecente conhecido vulgarmente por `maconha¿

A materialidade e autoria são incontroversos somente em face do recorrente
Jean dos Santos Gomes
, especialmente diante da confissão do apelante no sentido de ser proprietário da droga, bem como pelo Laudo de Exame Definitivo (fls. 51/53), havendo, assim, elementos suficientes que comprovem e a autoria do delito de tráfico de entorpecente, logo, provas fundamentais para sua condenação.

Por outro lado, não existe qualquer prova de que Rafael e Antônio, juntamente Jean, semearam, cultivaram e fizeram a colheita do entorpecente como consta da denúncia da integrante do
Parquet
, valendo destacar, que os elementos de prova revelaram-se insuficientes para confirmar os indícios de autoria delitiva em relação aos acusados
Rafael dos Santos da Costa e de Antônio Marcos Santos da Silva
, tendo em vista que não se comprovou que os apelantes ao norte identificados, violaram quaisquer um dos núcleos do tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, como visto em linhas atrás, as declarações das testemunhas de acusação mostram-se insuficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas por parte dos acusados Rafael e Antônio, pois não conseguiram comprovar suas participações no evento delituoso, até porque o próprio acusado Jean assumiu a propriedade do entorpecente, inclusive relatando que eles se encontravam em sua residência para ajudá-lo a fazer sua mudança. .

Ademais, vale ressaltar, que para sustentar uma sentença condenatória de natureza penal, mister que a autoria e materialidade resultem incontroversos, contrário senso, a absolvição dos acusados se impõe por critério de justiça.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Embora existam indícios de que o réu estava praticando o crime de tráfico de drogas, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo válida também a versão de que o réu não tinha ciência da mochila contendo maconha e uma balança de precisão encontradas no interior do galinheiro, no terreno externo de sua residência, um lote aberto, sem cercas ou muros, em região de mata e de livre acesso, próximo a um ponto de tráfico de entorpecentes.
2. Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, cabível a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
(Acórdão 1379419, 07004022120218070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, à luz do aresto jurisprudencial trazido à colação e aplicando-o aos elementos de prova constantes dos autos ora em análise, nota-se à saciedade que a autoria delitiva atribuída aos recorrentes Rafael dos Santos da Costa e de Antônio Marcos Santos da Silva, não encontrou eco nos elementos de prova constante do caderno processual, não havendo, confirmação dos indícios de autoria que sustentem uma condenação com fundamento no tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em face do exposto, uma vez que as provas dos autos não oferecem a certeza necessária à condenação dos apelantes como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, devem eles ser absolvidos da referida imputação.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO EM FACE DO RECORRENTE JEAN DOS SANTOS GOMES

No que tange à
destinação da droga
encontrada com o insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela relativa quantidade de pés de maconha plantado pelo recorrente no quintal de sua residência, qual seja, três pés de maconha, e, dentro da residência, uma sacola com maconha desidratada e dois potes de sementes da mesma erva, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que o recorrente tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).

Ademais, conforme podemos verificar do Laudo nº 2017.02.000218-QUI, além dos pés de maconha encontrado na residência do apelante, fora encontrada uma quantidade considerável de maconha desidratada e dois potes com sementes, que, em meu entendimento, afasta de vez a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de drogas
3.
DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO EM FACE DOS APELANTE JEAN

Face a pena aplicada em desfavor do recorrente Jean dos Santos Gomes, qual seja: 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, resta inviável sua aplicação, nos termos do art. 44 do Código Penal, primeira parte.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, apenas para manter a condenação do recorrente
Jean dos Santos Gomes
pela prática delitiva de tráfico de entorpecente, e absolvendo os apelantes
Rafael dos Santos da Costa e de Antônio Marcos Santos da Silva
, pela acusação de tráfico de entorpecentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator